Tribunal: STF
Processo: HC 249160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Roberto Salome Santos, apontando como autoridade coatora o Relator do Recurso Especial Eleitoral nº 0600403-64.2024.6.13.0144 do Tribunal Superior Eleitoral.



    Segundo narra a defesa, “[n]o dia 14 de agosto de 2024, o Paciente protocolou o requerimento de registro de candidatura, pugnando pelo registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de vereador no Município de Santo Antônio do Jacinto MG.”



    Diz que, 



    Após a instrução do pedido, foi acostado todas as certidões nos autos, todavia o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo indeferimento do registro, sob o argumento de que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra o patrimônio privado, tráfico de entorpecentes e drogas afins, dentre outros, como reza o artigo art. 1º, I, "e", da Lei Complementar 64/90.



    Em seguida, anota que “o MM. Juiz “a quo” no dia 10 de setembro de 2024, prolatou a sentença eleitoral deferindo a candidatura do ora Paciente e, por via de consequência acatando a tese ora exposta.



    Salienta, todavia, que:



    “No dia 16 de setembro de 2024, a desembargadora relatora do Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença de primeiro grau e, por via de consequência indeferir o pedido de registro de candidatura de José Roberto Salome Santos, fundamentando que o recorrido está inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", números 2 e 7, da LC nº 64/1990, já que a contagem do prazo de oito anos se iniciou em 24/01/2022, data da decisão que extinguiu as penas unificadas, desconsiderando que as penas devem ser individualizadas e de acordo com o caso concreto. 



    Ressalta que,



    o Paciente foi eleito para o cargo de vereador no município de Santo Antônio do Jacinto-MG, com expressiva votação e, isso significa que as decisões emanadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal Eleitoral fere, também, o princípio da soberania popular. 



    Requer, ao final, seja deferida a medida liminar pleiteada para assegurar o registro de candidatura do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O caso retrata hipótese segundo a qual o eminente Ministro Floriano de Azevedo Marques negou seguimento ao Recurso Especial eleitoral nº 0600403-64.2024.6.13.0144 interposto pela defesa. 



    Portanto, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 



    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Por fim, a situação retratada nos autos não autoriza a impetração de habeas corpus, pois não configurada violação do direito de locomoção, conforme vasta jurisprudência da Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente